Tribunal: TJDFT
Processo: 0704761-07.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS DE CONDOMÍNIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. GENÉRICA. PRELIMINAR REJEITADA. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À IMISSÃO NA POSSE. RETARDAMENTO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO IMÓVEL PELA CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE NA DEMORA DE SUA IMISSÃO NA POSSE. INADIMPLÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
1. Não cabe a impugnação genérica da gratuidade de justiça formulada em razões de apelação, devendo a parte impugnante trazer o mínimo de indício e prova que modifique a conclusão do julgador quanto à incapacidade econômica do beneficiário, não bastando mera alegação. Preliminar rejeitada.
2. O pagamento da taxa condominial é decorrente do direito real de propriedade do bem e, por essa razão, cuida-se de obrigação propter rem, que acompanha a unidade residencial que se insere no bem imóvel, existindo, portanto, em função da coisa, não se apresentando como obrigação de natureza pessoal.
3. O STJ firmou entendimento no Recurso Especial 1.345.331/RS, julgado em sede de recursos repetitivos, no sentido de que, em razão de os encargos condominiais terem natureza propter rem, o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.
4. In casu, as verbas condominiais reclamadas se referem ao período compreendido entre fevereiro e setembro de 2018, porém a imissão do adquirente na posse do imóvel se deu apenas em 3/10/2019, não sendo, portanto, da responsabilidade do adquirente.
4.1. Inexistindo nos autos elementos que comprovem que a demora na imissão na posse se deu por responsabilidade do adquirente, não há falar em distinção entre o caso dos autos e o precedente vinculante citado.
4.2. Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador. IRDR TJDFT .Tema 06.
5. Recurso desprovido.